Tribunal: TJDFT
Processo: 0706569-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINARES. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA. PRODUÇÃO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrar a veracidade de suas alegações. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional, apresentando os fundamentos de sua decisão.
2. Despicienda a produção de outras provas, além daquelas constantes nos autos, exige-se o julgamento antecipado do mérito, conforme determina o artigo 355, I, do Código de Processo Civil.
3. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional.
4. Não há falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação quando expressamente arroladas pelo Magistrado, mesmo que de forma suscinta, as razões de fato e de direito que conduziram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional.
5. O comportamento contrário às expectativas criadas de forma legítima implica em venire contra factum proprium, instituto vedado em nosso ordenamento jurídico.
6. Não configurada a exceção de contrato não cumprido ou a rescisão do negócio jurídico de compra e venda, cabe à alienante promover a regularização da sua qualificação civil junto à matrícula do imóvel e outorgar a Escritura Pública de Compra e Venda, a fim de possibilitar o financiamento imobiliário para pagamento do saldo remanescente, conforme pactuado entre as partes.
7. Recurso conhecido e não provido.